Tribunal: TJDFT
Processo: 0726565-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726565-56.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ RECORRIDO: MAX &amp; ACUNHA ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INVENTÁRIO. SEM PARTILHA. IMÓVEL. PENHORA. MEAÇÃO. RESGUARDADA. POSSIBILIDADE. INTEGRAÇÃO. SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A despeito do art. 1.784 do Código Civil estabelecer que “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”, admite-se a penhora de bem imóvel registrado em nome do cônjuge do devedor, mesmo que o bem seja de propriedade comum do casal, desde que o cônjuge não devedor seja intimado para resguardar sua meação. 3. É possível penhorar imóvel que integra o espólio, uma vez que este é responsável pelas dívidas do falecido, até a partilha, nos termos do art. 796 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido, sem alteração do julgado. O recorrente alega violação aos artigos 1.667 e 1.784, ambos do Código Civil, e 796 do Código de Processo Civil, sustentando que o bem imóvel em discussão, objeto de inventário já aberto, não pode ser alvo de penhora, sobretudo porque ainda não há partilha homologada que conceda a titularidade de bens determinados aos herdeiros. Afirma que o bem pertence à viúva do Sr. Ailon, que não é parte do processo, o que impossibilita sua constrição. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, ainda, que todas as publicações e/ou intimações referentes ao presente feito sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341 (ID 57501356). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.667 e 1.784, ambos do CC, e 796 do CPC. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ, pois o Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Não obstante o art. 1.784 do Código Civil estabelecer que “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”, a jurisprudência admite a penhora de bem imóvel registrado em nome do cônjuge do devedor, mesmo que o bem seja de propriedade comum do casal, desde que o cônjuge não devedor seja intimado para resguardar sua meação. Assim, a penhora de imóvel que integra o espólio é possível, uma vez que este é responsável pelas dívidas do falecido, até a partilha, de acordo com o art. 796 do Código de Processo Civil. Ademais, não houve pedido de penhora da meação que pertence ao cônjuge supérstite, mas apenas da parte que cabe ao espólio. A meação da viúva será preservada no produto final da alienação do bem” (ID 56459835). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. PENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO EXIGÍVEL. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO DA INTEGRALIDADE DE IMÓVEL INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE. RESGUARDO DA FRAÇÃO IDEAL DO TERCEIRO. ART. 843 DO CPC. PRECEDENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento. 2. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973, autorizando a alienação judicial do bem indivisível em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade, resguardando os direitos do condômino no produto da alienação. Precedentes. 3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.921.288/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações e/ou intimações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341 (ID 57501356). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025